Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-23.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001647-23.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRASSANIA SANTOS PEREIRA - CPF: 013.022.221-63 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÕES – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIAS PÓS-BARIATRICA – CARATER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PLEITEADOS – RESCISÃO DO CONTRATO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO - COBERTURA – INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou em parte a sentença de primeira instância, mantendo a determinação da cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos de caráter reparador, requisitados antes do cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplência, mas excluindo a condenação em danos morais em favor da parte autora, Embargada, anteriormente imposta na sentença.

II. Objeto da discussão:

2. A controvérsia cinge-se à existência de omissões no julgado, especificamente quanto à exclusão de cobertura para procedimentos estéticos (art. 10, inc. II, da Lei nº 9.656/1998) e à perda superveniente do objeto em razão do término da relação contratual.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão analisou detidamente os elementos apresentados, constatando o caráter reparador e necessário dos procedimentos cirúrgicos, fundamentados em laudos médicos que os vinculam ao tratamento de condições decorrentes de cirurgia bariátrica.
4. O contrato de plano de saúde estava vigente no momento da solicitação das cirurgias, o que afasta a tese de perda de objeto em decorrência de rescisão contratual posterior.
5. Não configurados os pressupostos do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que não se verificaram omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
6. O inconformismo da parte embargante com o teor do acórdão não legitima o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração rejeitados.

7.
Tese de julgamento
:

8. Os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, de caráter reparador e devidamente prescritos por laudo médico, devem ser custeados pela operadora de plano de saúde quando solicitados durante a vigência contratual, ainda que o contrato seja rescindido posteriormente por inadimplência.

9.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inc. II; CPC/2015, art. 1.022.
10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.305/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.069).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Unimed
, em desfavor de
Irassania Santos Pereira
,
foi, à unanimidade, provido, em parte, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS BARIÁTRICA – PROCEDIMENTOS DE CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR -

PRESCRIÇÃO MÉDICA - COBERTURA DEVIDA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ – DANOS MORAIS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao custeio das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor da autora, sob o fundamento de que os procedimentos solicitados não teriam cobertura contratual, pois considerados de natureza estética.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há ou não abuso na conduta da operadora do plano de saúde em negar cobertura a cirurgias plásticas pós-bariátrica, com fundamento na alegação de que os procedimentos têm caráter estético e, portanto, não estariam cobertos pelo plano.

3. Além disso, se a recusa, amparada por cláusula contratual, configura ou não dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

4. Consoante entendimento do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a obrigatoriedade dos planos de saúde em cobrir procedimentos reparadores, mesmo que de natureza estética, quando visam corrigir sequelas funcionais ou deformidades significativas, como no caso das cirurgias após a perda excessiva de peso. O entendimento é de que, embora as cirurgias plásticas possam ter um componente estético, o seu caráter reparador em situações pós-bariátricas é inquestionável, configurando obrigação da operadora.

5. Quanto aos danos morais, a negativa de cobertura baseada em cláusula contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, por ausência de nexo de causalidade.

IV. Tese de Julgamento e dispositivo:

Recurso de Apelação provido.

6.
Tese de Julgamento:
A negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte de plano de saúde, sob a alegação de que tais procedimentos possuem caráter estético, é abusiva quando se trata de cirurgias pós-bariátricas, visto que estas têm natureza reparadora e funcional. No entanto, a recusa com base em cláusula contratual não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, a menos que haja violação grave dos direitos da personalidade do beneficiário.

7.
Dispositivos relevantes citados
:

art. 5º, X, da CF; art. 12, § 2º, da Lei nº 9.656/98 (obrigações dos planos de saúde); art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. (id. 253257198)

Irresignada, a Embargante
Unimed
opôs
Embargos de Declaração
alegando suposta omissão no acórdão embargado quanto à análise do artigo 10, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que estabelece a exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para procedimentos cirúrgicos com finalidade estética.

Sustenta, ainda, omissão no julgado por não considerar a perda superveniente do objeto da ação, em razão da inexistência de relação contratual vigente entre as partes, de modo que a operadora não pode ser compelida a custear procedimentos para quem não é beneficiário do plano de saúde.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados (id. 255256682).

A Embargada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 260811688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima, a

Unimed
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, recurso interposto pela Recorrente
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante, Unimed, argui omissão no julgado embargado quanto à exclusão de cobertura para procedimentos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Também apontou omissão sobre a perda superveniente do objeto, em razão da inexistência de relação contratual entre as partes.

Não assiste razão a Embargante.

Em que pese as razões da Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão os pontos de omissos levantados.

Reproduz-se o trecho específico:

“(...) Consta que a Autora, Apelada, se submeteu a cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), no ano de 2020,
em razão de obesidade mórbida, com perda de 46 kg, e necessita se submeter a cirurgias reparadoras, no caso, dermolipectomia para correção de abdome, em avental; reconstrução de parede abdominal; reconstrução de mamária com prótese unilateral; extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores; hiermiorrafia umbilical; lipodistrofia de glúteo; correção de liposdistrofia crural direita e esquerda, e braquial direita e esquerda; enxerto composto (i
d. 248224366).

O pedido médico, juntamente com a guia de internação, datado de fevereiro de 2022, indica a necessidade de todas as cirurgias reparadoras supracitadas, como tratamento pós-bariátrico, para tratar questões como doenças dermatológicas, diástase, flacidez, crises de ansiedade e depressão recorrentes, além de transtorno dismórfico corporal (id. 248224366). No entanto, a seguradora negou a cobertura dos procedimentos em 10/03/2022 (id. 248224369).

Dentro desse contexto médico, resta claro que os procedimentos cirúrgicos postulados são necessários para manter a integridade física e psíquica da Recorrida.

Em relação à tese de rescisão do contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes por inadimplência da usuária, ora Apelada, verifica-se que o plano de saúde foi cancelado apenas em 19/09/2022, em razão de falta de pagamento das mensalidades a partir do mês 06/2022. Assim, o cancelamento do plano ocorreu após o pedido de autorização para as cirurgias reparadoras, feito por indicação médica (id. 248225204).

No julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 1.069), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, com submissão da questão ao crivo da junta médica, desde que subsista dúvida justificada e razoável acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, o que, como pontuado, não é o caso dos autos. (...)” (Destaquei)

Veja que o acórdão destaca que os documentos apresentados na ação de origem evidenciam o caráter reparador das cirurgias postuladas, por se tratarem da continuidade do tratamento pós-bariátrico, essencial para o restabelecimento da saúde da Embargada, que enfrenta outras enfermidades decorrentes da cirurgia bariátrica.

Além disso, ficou evidente que o contrato de prestação de serviços de saúde estava vigente à época da solicitação das cirurgias reparadoras, sendo rescindido apenas posteriormente, em 19/09/2022, por inadimplência.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao artigo 10, inciso II, da Lei nº 9.656/98, uma vez que o acórdão deixou claro o caráter reparador das cirurgias pleiteadas, o que afasta a aplicação do referido dispositivo.

Não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que as questões pontuais, inclusive o dispositivo prequestionado, por versar sobre a matéria objeto de discussão, foram devidamente analisadas e decididas.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA

– COBERTURA

– PLANO-REFERÊNCIA – ART. 10, CAPUT, E § 1º, DA LEI 9.656/1998 – PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS

– RELATÓRIO MÉDICO – PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA – COMPROVAÇÃO – PERDA CONSIDERÁVEL DE PESO – EXCESSO DE PELE

– RECOMPOSIÇÃO CORPORAL – NECESSIDADE – COBERTURA

– OBRIGATORIEDADE – TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (N.U 1003765-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pela
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025